Tribunal: TJDFT
Processo: 0736133-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUERIMENTO DE REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, com a inclusão do sócio administrador da pessoa jurídica devedora no polo passivo da relação jurídica processual.
2. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 2.1. A indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como faculdade conferida à Fazenda Pública de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo. 2.2. A Fazenda Pública pode redirecionar a execução fiscal para sujeito passivo não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos termos do art. 135 do CTN.
3. No caso em deslinde observa-se que na Certidão de Dívida Ativa consta como devedor apenas o empresário contribuinte, de modo que o pretendido redirecionamento depende da comprovação, pela Fazenda Pública, das hipóteses prefiguradas no art. 135 do CTN. 3.1. A ficha cadastral emitida pela Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal demonstra que houve a extinção regular da pessoa jurídica devedora. Assim, não se verifica aqui a hipótese de dissolução irregular, consubstanciada por meio da ausência de regular exercício da atividade empresarial sem a respectiva baixa do registro.
4. O inadimplemento da obrigação tributária, isoladamente, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica.
5. Recurso conhecido e desprovido.